Tribunal: STF
Processo: Rcl 25910
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56.



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.